Tribunal: TJMT
Processo: 1066923-39.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066923-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RENATO BATTISTETTI BALDO - CPF: 024.985.551-88 (RECORRENTE), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1066923-39.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1066923-39.2022.8.11.0001

Recorrente:
Renato Battistetti Baldo

Recorrida:

123 Viagens e Turismo Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR - CANCELAMENTO PASSAGEM ADQUIRIDA DE FORMA UNILATERAL – REEMBOLSO NÃO EFETIVADO PELA EMPRESA VENDEDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO.

O estorno dos valores ao consumidor demandaria solução simples, porém, não foi a providência adotada pelas vendedoras. A falha na prestação do serviço e as dificuldades para solução do problema fático, na via administrativa, gerou ao consumidor dano extrapatrimonial que vai além do mero dissabor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1066923-39.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1066923-39.2022.8.11.0001

Recorrente:
Renato Battistetti Baldo

Recorrida:

123 Viagens e Turismo Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Renato Battistetti Baldo

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id. 185167653)
:
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial,

condenando a requerida ao pagamento de
R$ 508,00 (quinhentos e oito reais) a título de dano material.

Recurso Cível Inominado
(Id. 185167654): defende a reforma da sentença para que seja reconhecido o pedido de indenização a título de dano moral.

Contrarrazões
(Id. 185167658)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1066923-39.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1066923-39.2022.8.11.0001

Recorrente:
Renato Battistetti Baldo

Recorrida:

123 Viagens e Turismo Ltda.

VOTO

Trata-se de Recurso interposto pelo autor ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, por meio do qual pretende a reforma da sentença prolatada para que a empresa recorrida seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

No presente caso, o recorrente alega que realizou a compra passagem aérea, com destino a São Paulo/SP junto à empresa requerida na modalidade “Pacote Promo”, pagando o valor total de R$508,00 (quinhentos e oito reais), e que seria encaminhado a ele um e-mail com formulário a ser preenchido.

Contudo assevera que não recebeu o e-mail e ao entrar em contato com a empresa foi informado que em razão do não preenchimento do formulário sua passagem aérea adquirida havia sido cancelada.

Por esta razão solicitou o reembolso da passagem, contudo até o presente momento não obtive êxito.

Diante dos transtornos suportados,
buscou na via judicial a reparação moral e material, obtendo êxito na condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização a título de dano material, entretanto teve o pedido de dano moral negado.

Pontue-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Desta forma, frente à ausência de comprovação de ressarcimento total dos valores desembolsados pelo recorrente aliada à falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, nasce o direito de reparação dos danos suportada pela recorrente.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE - AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR DA PASSAGEM PELO PROGRAMA DE MILHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O ônus da prova competia à recorrida, por força do inciso II do art. 373 do novo Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu. 2. Resta evidenciada a responsabilidade da requerida 123 Milhas, eis que a reclamante apesar da ter em mãos o bilhete emitido com previa confirmação da aquisição da passagem, foi impedida de embarcar pela companhia aérea, devido ausência de repasse, pela parceira de milhas, do valor relativo à compra da passagem a empresa aérea. 3. Quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. A reclamante comprovou o pagamento integral relativo às passagens, portanto, faz jus a restituição simples dos valores. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1010620-96.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 10 (DEZ) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a análise de questões que não foram objeto do recurso, porquanto não devolvidas à apreciação em segundo grau e, portanto, preclusas. No presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (cancelamento do voo), visto que esta discussão não foi incluída na peça recursal, a qual se limita a discorrer acerca da majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral. 2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 3. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de cancelamento de voo que culminou no atraso de 10 (dez) horas para a consumidora chegar ao seu destino final, que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (N.U 1000063-71.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Nesse cenário, faz
jus
o recorrente à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do artigo 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

Desta forma, frente aos elementos colhidos nos autos, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. A propósito:

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e, via de consequência, condeno a recorrida ao
pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024